Tribunal: TJDFT
Processo: 0709614-92.2019.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DO RECURSO DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE DECIDIR. RECURSO NÃO CONHECIDO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ANUAL. ERRO DE CÁLCULO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DESPESAS PROCESSUAIS. PRINCIPIO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa.
2. Optando a parte por deduzir considerações divorciadas dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal.
3. O erro de cálculo na atualização anual da mensalidade do plano de saúde, revela cumprimento defeituoso da obrigação contratual, o que por si só é fato incapaz de repercutir nos atributos da personaliade ou na esfera da dignidade humana. O suposto abalo psíquico não é diverso àquele que revela sua análise à luz do homem médio e da experiência comum.
4. A distribuição das despesas processuais rege-se primordialmente pelo princípio da sucumbência, previsto no artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, segundo o qual a responsabilidade pelo pagamento dos encargos da sucumbência está calcada no fato objetivo da derrota processual.
5. RECURSO DAS RÉS NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO.